Tribunal: TJMT
Processo: 1040250-40.2021.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040250-40.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), ANTONIETA SANTANA DE AMORIM - CPF: 460.995.221-15 (RECORRIDO), LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL - CPF: 994.669.881-15 (ADVOGADO), DAVI LODI RISSINI - CPF: 766.952.041-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO PENDENTE – ÔNUS DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 139612536, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da publicação do
decisum
, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação válida.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 72,72 (setenta e dois reais e setenta e dois centavos),
determinando o cancelamento definitivo do apontamento restritivo, sob pena de multa diária de
R$ 200,00 (duzentos reais)
.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1.

A legitimidade da cobrança;

2.

O procedimento de cancelamento de cartão de crédito;

3.

A inexistência de danos morais;

4.

A redução do
quantum
indenizatório;

5.

A incidência dos juros de mora – Data do arbitramento do dano.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a autora, no dia
23/04/2021
, solicitou o cancelamento do cartão de crédito junto ao reclamado, gerando o protocolo sob no
20211138507640000
,
send
o que
19/04/2021
efetuou o pagamento da fatura com vencimento em
25/04/2021
, no valor de
R$ 126,48 (cento e vinte e seis reais e quarenta e oito centavos)
, conforme documentos anexados nos ids. 139612513 e 139612517.

No entanto, em
05/10/2021
, teve o seu nome inscrito indevidamente nos cadastros restritivos de crédito pelo reclamado, no valor de
R$ 72,72 (setenta e dois reais e setenta e dois centavos),
com vencimento em
25/05/2021.

O demandado, por sua vez, afirma que o cancelamento do cartão de crédito não se confunde com a liquidação plena da dívida, sendo que o saldo residual permanece sob a responsabilidade do cliente.

Sustenta que, antes do cancelamento do cartão, houve o lançamento das despesas de financiamento e anuidade. Assim, o saldo devedor do cartão de crédito ainda permanece em aberto, culminando na inscrição do nome da parte autora no cadastro restritivo de crédito.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida merece reparo.

Isso porque, embora tenha restado incontroverso nos autos que houve o cancelamento do cartão junto ao reclamado em
23/04/2021
,
não houve

a comprovação do pagamento das faturas posteriores
,
em que

constam despesas de financiamento e anuidade, conforme se vê no id. 139612526, págs. 52/61,
as quais não foram impugnadas de forma específica pela parte autora
.

Ademais, por ocasião da solicitação de cancelamento do cartão, a autora
foi informada pela atendente que se tivesse alguma compra em aberto no cartão não teria mais acesso de forma digital, pelo aplicativo, nem fatura por
e-mail
, conforme áudio acostado no id. 139612527.

Registre-se que cabia à reclamante demonstrar a quitação dos débitos pendentes no cartão de crédito, o que, no caso, não ocorreu.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
COBRANÇA DE VALORES PENDENTES ORIUNDOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CANCELADO. RÉ QUE SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR A ORIGEM E REGULARIDADE DO DÉBITO EM COBRANÇA. ART. 373, II, DO CPC. EVIDENCIADA A EXISTÊNCIA DE DÉBITO INADIMPLIDO, MOSTRA-SE REGULAR A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
. INEXISTÊNCIA DE AGIR ILÍCITO CAPAZ DE GERAR O DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.
(TJRS - Recurso Cível, No 71010075158, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vanise Röhrig Monte Aço, Julgado em: 22-10-2021) (grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações da reclamante, tenho que inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Logo, entendo que a parte reclamada agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar, portanto, em declaração de inexistência de débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para reformar a r. sentença e julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022